Tribunal: TJSP
Processo: 0003037-03.2018.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Agravo de Execução
Penal no 0003037-03.2018.8.26.0520, da Comarca de São José dos
Campos, em que é agravante IGOR DOS SANTOS PEREIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V.U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0003037-03.2018.8.26.0520 São José dos Campos voto no f. 2
Voto no 51.077
Agravo
em
Execução
no
0003037-03.2018.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
(DEECRIM 9a RAJ Proc. 0002009.2017.8.26.0520)
Agravante: Igor dos Santos Pereira
Agravado: Ministério Público Dr. Luiz Marcelo
Negrini de Oliveira Mattos
EMENTA: Agravo em Execução. Pedido de remição da
pena pelo estudo. Indeferimento na origem, por ausência
de comprovação do aproveitamento do preso naquela
atividade. Abandono caracterizado. Decisão correta que
não comporta qualquer reparo. Ausência de requisito
necessário para a concessão da benesse. Precedentes na
jurisprudência. Agravo improvido.
Visto.
Agravo tirado de autos de execução de penas do
sentenciado Igor dos Santos Pereira, condenado ao cumprimento
de pena em regime fechado, contra r. decisão de f. 10, que
indeferiu o pedido de remição de penas pelo estudo, por ausência
de comprovação do aproveitamento do preso naquela atividade.
Vem o inconformismo recursal (f. 1/5) buscando a
reforma do decisório, mantida ao depois a respeitável decisão
atacada (f. 20).
Autos distribuídos (f. 30), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça (f. 36/37).Diante
da não apresentação das contrarrazões do Ministério Público,
ocorreu a conversão do julgamento em diligência (f. 41/43).
Com a vinda da manifestação ministerial (f. 58/61),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0003037-03.2018.8.26.0520 São José dos Campos voto no f. 3
os
autos
foram
imediatamente
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça que, após vista regular, concluiu, em
parecer respeitável, pelo provimento do inconformismo recursal (f.
67/68), chegando o feito ao Gabinete do Relator, finalmente, aos
4.jun.2019 (f. 69).
É o relatório.
Requerida a remição de pena em razão de estudo,
foi o benefício indeferido pela origem, por ausência de
comprovação do aproveitamento do preso naquela atividade (f.
10).
Irresignada, recorre a defesa, requerendo a reforma
do decisório, com a concessão do benefício em favor do
sentenciado.
Sem qualquer razão, entretanto.
O agravante pleiteia a concessão de remição pelo
estudo, apresentando, para tanto, atestado de frequência
escolar de Ensino Médio, referente ao ano de 2015 (f. 7).
Com efeito, a remição de penas pelo estudo é
prevista em nosso ordenamento jurídico pela Súmula no 341 do C.
Superior Tribunal de Justiça e pelo art. 126, § 1o, I, da Lei no
7.210/1984.
A Lei de Execuções Penais estabelece que:
“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em
regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou
por estudo, parte do tempo de execução da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0003037-03.2018.8.26.0520 São José dos Campos voto no f. 4
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será
feita à razão de:
I 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência escolar
atividade de ensino fundamental,
médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de
requalificação profissional
divididas, no mínimo, em 3
(três) dias;
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de
trabalho.
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o §
1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma
presencial ou por metodologia de ensino a distância e
deverão
ser
certificadas
pelas
autoridades
educacionais competentes dos cursos frequentados.
§ 3o (...)” (g.n.)
Contudo, compulsando os autos, depreende-se que,
não obstante comprovada a frequência parcial do ora agravante na
atividade de estudo, esta se encerrou aos 18.jun,2015, isto é,
antes do término do 1o semestre letivo, em razão do abandono do
sentenciado.
É o que se extrai da Ficha Individual de Frequência
(f. 7).
Por este motivo, houve por bem o d. Juízo das
Execuções indeferir o pedido de remição de penas pelo estudo, sob
o fundamento de que não houve a comprovação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0003037-03.2018.8.26.0520 São José dos Campos voto no f. 5
aproveitamento.
Irretocável, com efeito, o entendimento da origem a
este respeito, o único que prestigia interpretação do teor do art.
126, § 2o, da Lei de Execução Penal consentânea com as
finalidades do benefício da remição.
Data venia da posição do Ministério Público.
Isto porque a concessão de remição por estudo, sem
a devida observância do aproveitamento do sentenciado na
atividade, com base em interpretação meramente literal do
dispositivo de lei, implicariarecompensar o sentenciado pela
simples inscrição em atividade de ensino, independentemente de
sua conclusão e ainda que aquele não desempenhe qualquer
esforço para alcançar o real intuito do benefício.
Exatamente nesse sentido, esta C. Câmara Criminal
assim já decidiu, em situação símile:
“Agravo em execução penal. Remição de pena
pelo estudo. Deferimento. Não comprovação de
aproveitamento escolar. Requisito necessário.
Exigência. Possibilidade. Decisão reformada.
recurso
ministerial
provido.” (Agravo
de
Execução
Penal
no
0173479-83.2013.8.26.0000,
Rel
Dra.
Ivana David, j. 3.12.2013)
Outro não é o entendimento do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci, destacando a falta de razoabilidade
no desconto da pena pela mera presença em sala de aula, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0003037-03.2018.8.26.0520 São José dos Campos voto no f. 6
aproveitamento, e a contradição que seria exigir-se a comprovação
do aproveitamento tão-somente na hipótese de cursos realizados
fora do estabelecimento, nos termos do art. 129, §1o, da L.E.P.,
dispensando o requisito nos demais casos:
“Parece-nos deva o Estado, que organiza e proporciona o
estudo, cuidar de mensurar o devido aproveitamento; afinal, o simples
comparecimento às aulas não significa rendimento e desenvolvimento
positivo. É verdade que a conclusão do curso provoca o aumento da
remição em um terço (vide o § 5.o), porém, conceder o desconto pela
simples frequência também não é razoável. Ademais, observa-se uma
contradição: se o sentenciado estudar fora do presídio, não precisaria.
Ora, por uma questão de coerência, visando ao ganho do próprio
reeducando, deve-se exigir o aproveitamento em todas as situações. Tal
rendimento
escolar
submete-se
às
regras
estabelecidas
pela
administração, conforme a situação concreta de cada estabelecimento
penal. Portanto, não existindo aproveitamento, deve-se excluir o
sentenciado do curso, impedindo-o de receber o benefício da remição.”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8a edição,
revisada, atualizada e ampliada Vol. 2 - Rio de Janeiro, Editora
Forense, 2014, p. 312).
Portanto, conclui-se que, para a concessão da
remição pelo estudo, efetivamente se faz necessária a comprovação
da frequência e aproveitamento escolar, o que o paciente, in casu,
não logrou comprovar.
Acertado o posicionamento da origem, dessarte.
Nega-se provimento ao agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0003037-03.2018.8.26.0520 São José dos Campos voto no f. 7